Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-36.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APROXIMAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas.

2. O crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência não está diretamente atrelado ao suposto ânimo ou não de praticar nova ofensa à integridade física ou psíquica da vítima, mas em simplesmente o ofensor, ciente da proibição, se aproximar ou ir a local em que não deveria estar.

3. Não há que se falar na inexistência de dolo ou atipicidade da conduta quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las. O bem jurídico tutelado pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. E, secundariamente, tem-se a tutela à proteção da mulher vítima da violência de gênero

4. Recurso conhecido e não provido.